Tribunal: TJDFT
Processo: 0712064-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712064-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: SEBASTIAO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR PACIENTE: SEBASTIAO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de SEBASTIÃO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, que indeferiu o pedido de cancelamento da audiência designada para o dia 7.4.2025 e suspensão do processo (ID 70278873). Na peça inicial (ID 70278871), o impetrante narra, em resumo, que o paciente está acometido por várias doenças, como depressão, síndrome do pânico, foi diagnosticado com câncer de pulmão e na tireoide, além de perfuração no tímpano, que acarretou a necessidade de realização de cirurgia. Diz que solicitou ao juízo o cancelamento e/ou redesignação da audiência marcada para o dia 7.4.2025, o que foi indeferido pela decisão impugnada. Alega que a decisão é manifestamente ilegal, pois fere o direito à saúde, além dos princípios da dignidade, do contraditório e da ampla defesa. Argumenta que o relatório e atestado médico determinam repouso absoluto ao paciente pelo prazo de 60 dias. Ao final, pede a concessão da liminar para suspensão do processo e redesignação da audiência, até que o paciente esteja em condições de comparecer ao julgamento. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não visualizo razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Compulsando os autos da Ação Penal no 0718359-90.2021.8.07.0020, verifica-se que o paciente foi denunciado em 13.11.2023 como incurso nas penas do artigo 171, caput, do Código Penal (ID 178072845), sendo a denúncia recebida em 23.11.2023 (ID 179141600). Após apresentada a Defesa Prévia e refutadas as preliminares e alegações do paciente, foi designada, em 27.9.2024, audiência por videoconferência para o dia 14.10.2024 (ID 212682195). A Defesa formulou pedido de redesignação da data da audiência, alegando motivos de saúde, o que foi deferido (ID 215003176). No dia 28.10.2024, foi designada nova audiência para o dia 5.2.2025 (ID 215922505). Um dia antes da realização do ato, 4.2.2025, a Defesa compareceu novamente aos autos para solicitar a suspensão do feito, com o cancelamento da audiência, alegando novamente problemas de saúde do acusado (ID 224677441), juntando relatórios médicos. O pedido foi indeferido pelo juízo (ID 224733357): Impetrado habeas corpus contra a referida decisão, a ordem foi denegada. A propósito, confira-se a respectiva ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PEDIDO DE ADIAMENTO. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO E DOS ATOS SUBSEQUENTES. INOCORRÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra ato que indeferiu pedido da Defesa para adiamento de audiência de instrução e julgamento e suspensão do processo, em virtude da condição clínica do paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão cinge-se à análise do suposto cerceamento de defesa ocasionado ao réu, em razão do indeferimento do pedido de adiamento de audiência de instrução e julgamento por videoconferência e de suspensão do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É possível a suspensão do processo penal por doença física do acusado, com base nos princípios da ampla defesa e do contraditório, desde que comprovado que ele não possui condições físicas de acompanhar o andamento processual, em evidente prejuízo à sua defesa. 4. No caso em apreço, conquanto os documentos apresentados pela Defesa demonstrem que o paciente está acometido por algumas doenças e em tratamento médico e psicológico, certo é que eles não são capazes de comprovar a alegada impossibilidade de o acusado participar de audiência presencial ou por videoconferência, tampouco evidenciam a necessidade de suspensão da ação penal. 5. Não se vislumbra o alegado cerceamento de defesa, tampouco a nulidade da decisão que indeferiu o pedido de adiamento da audiência já realizada. A continuidade do feito não resultou em prejuízo ao acusado, pois, diante da ausência dele e de seu advogado ao ato, o Magistrado originário determinou a designação de uma nova audiência, bem como nomeou a Defensoria Pública para atuar em sua defesa, caso se mostre necessário. IV. DISPOSITIVO 6. Ordem denegada. O Juízo designou nova audiência para o dia 7.4.2025, tendo a defesa novamente requerido a suspensão do ato, pelo prazo de 60 dias, até que o paciente se restabeleça completamente da cirurgia à qual foi submetida. O pedido foi indeferido com os seguintes fundamentos (ID 70278873): De início, manifesto ciência do venerando Acordão do Eg. TJDFT, que denegou o Habeas Corpus impetrado pela defesa buscando cancelar a audiência de instrução e julgamento. Desse modo, mantenho a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 07/04/2025. Destaco, mais uma vez, com o devida consideração ao acusado e os problemas eventuais de saúde mencionados, que até o momento não foi acostado aos autos qualquer relatório ou atestado médico indicando que o réu estaria impossibilitado de participar de audiência na modalidade virtual de sua própria residência. Aliás, é importante notar que o acusado, que também atua em causa própria, peticiona regularmente nos autos, o que confirma que sua situação de saúde não é incompatível com toda e qualquer atividade cotidiana. Assim, eventual pedido de redesignação, repita-se, fica condicionado a indicação específica, por profissional médico, que o acusado não possui condições médicas de acompanhar a audiência por videoconferência. A exigência, é bom frisar, somente é realizada porque já fora adiada a instrução em duas oportunidades, de modo que para atender a razoável duração do processo, na espécie, nova postergação somente é justificada caso imprescindível e devidamente demonstrada. Com efeito, a suspensão do processo penal por doença física do acusado, embora não tenha previsão expressa no Código de Processo Penal, é possível, amparada nos princípios da ampla defesa e do contraditório, desde que comprovado que o réu não tem condições físicas de acompanhar o andamento processual, acarretando evidente prejuízo à sua defesa. No caso, com efeito, os documentos juntados pelo réu não comprovam essa impossibilidade, não justificando o cancelamento da audiência, sobretudo porque, como mencionado pela decisão, o ato seria realizado por videoconferência. Os documentos juntados limitam-se a relatórios e atestados médicos que informam a submissão do paciente a cirurgia de timpanoplastia, à direita, para tratamento de perfuração timpânica subtotal, de longa data, o que, a princípio, não justifica o cancelamento da audiência, sobretudo porque realizada de forma virtual, sem a necessidade sequer de deslocamento pelo paciente. Inclusive, conforme consignado pelo Juízo, os documentos médicos apresentados não atestam a impossibilidade de participação virtual do paciente no ato judicial designado. Assim, ao menos neste momento, não se vislumbra o alegado cerceamento de defesa, devendo a questão ser submetida à apreciação do colegiado, Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 28 de março de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator